Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-93.2017.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001143-93.2017.8.11.0045

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), NAIARA FREITAS DA SILVA - CPF: 038.558.901-88 (APELANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0003-71 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ E DA PERDA DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO DE ENTREGA DO AUTOMÓVEL A SER ADQUIRIDO COM A CONTEMPLAÇÃO E IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – ACOLHIMENTO – EMPRESA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO – MÉRITO: INSURGÊNCIA CONTRA A EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES – DESACOLHIMENTO – INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO – INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONSORCIADA – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA - ART.14, §4º, DA LEI N. 11.795/2008 – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA ADICIONAL – ABANDONO POSTERIOR DO CONTRATO NO CURSO DA AÇÃO – PERDA DO INTERESSE EM APOSSAR-SE DO VEÍCULO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Atuando a concessionária local como intermediadora entre a administradora do consórcio da mesma marca e o consumidor, formalizado em suas dependências, e através de seus funcionários, inegável a sua integração na cadeia de fornecimento, sendo, assim, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute possível descumprimento contratual.

O direito do consumidor
“à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
de que trata o inciso III do art.6º do CDC, não se dá exclusivamente no instante em que o consumidor vai ao estabelecimento do fornecedor e conversa com o atendente, devendo ser prestada no corpo do próprio contrato escrito, desde que estampadas em cláusulas redigidas de forma clara e precisa.

Assim, se o contrato de aquisição de cotas consorciais prevê de forma clara e inconteste que para a liberação do crédito de contemplação o consorciado deve
“não apresentar restrições junto a órgão de proteção ao crédito”
, e no momento da liberação do crédito terá de comprovar que percebe
“renda mensal atual de, no mínimo, 3 (três) vezes do valor da prestação”
sendo que
“a documentação será analisada pela Administradora, que poderá exigir garantias complementares se julgar necessário”
, correspondentes, por exemplo, à apresentação de
“interveniente garantidor solidário que atenda aos mesmos requisitos especificados para o Consorciado”
, tal como autorizado pelo §4º do art. 14 da Lei n. 11.795/2008, descabe falar em falha no contrato por parte da administradora se a consorciada não prova o cumprimento dessas exigências.

Logo, se a negativa de contemplação se revela legítima, descabe falar-se em direito da consorciada a tomar posse do bem a ser pago com o valor do crédito da cota supostamente contemplada, muito menos em ver-se indenizada a título de danos morais.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NAIARA FREITAS DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de entregar coisa certa c/c Indenização por danos materiais e morais
n. 1001143-93.2017.8.11.0045 ajuizada em face de
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
e
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva da ré
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
e reconheceu perda de objeto quanto à obrigação de entregar veículo ou liberação da carta de crédito, vez que a autora teve sua cota do consórcio cancelada pela falta de pagamento e, no mais, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora a pagamento das custas despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Sustenta a recorrente a legitimidade passiva da concessionária
MÔNACO MOTO CENTER MATO GROSSO LTDA
para responder à demanda, tendo em vista que a aquisição pela autora da cota consorcial gerida pela administradora denunciada se deu dentro do estabelecimento da referida concessionária e a partir de informações prestadas por seus funcionários, de modo que tal empresa se amolda ao conceito de fornecedora na dicção do art.3º do CDC, tornando-se corresponsável solidária pelos danos causados à consumidora recorrente por eventual falta ou insuficiência de informações, como também por informações anêmicas ou enganosa prestadas aos clientes.

No mérito, alega que quando pessoas humildes e simples celebram negócios jurídicos e assinam o respectivo contrato, na maioria das vezes nem leem o referido instrumento por ser bem extenso, sobretudo por acreditar na palavra e na boa-fé do vendedor.

Aduz que, em casos como o seu, o consumidor vai até a loja, conversa com o vendedor que pega seus documentos, consulta seu nome, o inclui num grupo de consórcio, onde o consorciado, depois de pagar uma entrada, dá um lance que é contemplado, paga mais duas prestações, além do valor do frete da motocicleta que pretendia adquirir e, depois de tudo isso tem a utilização do crédito negada sob o argumento dos requisitos do pacto.

Registra que no seu caso, conforme exigido após a contemplação de seu lance, dirigiu-se até a filial da recorrida na cidade de Lucas do Rio Verde/MT acreditando que já estava tudo certo para a liberação da sua motocicleta, quando, então, teria sido surpreendida com uma nova solicitação de documentos para o então “fiador”.

Anota que uma semana depois, a representante da administradora pediu mais documentos do fiador (CTPS e extrato bancário) e, apesar de a consorciada ter mais uma vez cumprido sua obrigação, apresentando o extrato da conta do seu fiador, passados 15 (quinze) dias, a referida ré passou a absurdamente exigir um novo fiador, fazendo de tudo para dificultar e burocratizar o negócio celebrado por mera arbitrariedade.

Assevera que, ainda que assim não o fosse, as rés deveriam agir com transparência e boa-fé, exigindo do consorciado a garantia tão logo da celebração do pacto, e não somente depois da contemplação e após o pagamento do lance como fez, causando entraves para a liberação do crédito.

Afirma que, nos termos do art.22 da Lei n. 11.795/2008, o consorciado tem direito à carta de crédito assim que for contemplado, sendo abusiva a conduta da empresa de consórcio que se recusa a liberar o documento, sem justificativa plausível.

Assevera que mesmo após o encerramento do grupo, a ré não restituiu à autora os valores por ela despendidos, ficando evidenciado que, em casos como o dos autos, as administradoras se utilizam da venda de cotas consorciais para a captação de dinheiro a juros baixíssimos, na medida em que os valores recebidos dos clientes somente são a eles restituídos depois da conclusão do respectivo grupo, interregno em que ficam “trabalhando” com esse dinheiro.

Argumenta que, além de o negócio lhe ter gerado a justa expectativa para realizar seu sonho de ter sua moto e, assim parar de andar a pé – o que foi frustrado pela falha da administradora – o valor despendido pela autora para o pagamento do lance teria sido demasiado, muito maior que um salário mínimo então vigente, circunstâncias essas que evidenciariam grande abalo financeiro e psíquico à apelante que ultrapassam os meros aborrecimentos, implicando em dano moral indenizável.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Contrarrazões da
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
no ID. n. 173680229, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILLIAN NASCIMENTO SANTOS, OAB/MT Nº 16995/O:

Eu me aterei só a essa questão da ilegitimidade, Excelência, e serei breve, porque seria uma questão de ordem, mas acredito que é possível superar com a minha sustentação oral.

Se nós formos observar, nós não pudemos contrarrazoar a apelação, nós não fomos intimados, o magistrado de piso entendeu que já tinha sido contrarrazoado e já remeteu diretamente a Vossa Excelência, ao Tribunal, e após a Vossa Excelência, mas é possível realizar a sustentação oral de forma que acredito que seja sanada.

A questão da ilegitimidade passiva que, no caso, a parte entende que é legítima. O que nós queremos pontuar aqui é que ela está discutindo exclusivamente a cláusula contratual, ela não nega que teve conhecimento prévio, que sabia da necessidade dos requisitos do regulamento e menciona que é um contrato de adesão e o que ela pretende aqui é o recebimento da motocicleta, não pagou, está cancelado o contrato e alega que não existiria a necessidade de fiador e avalista. E como nós bem sabemos é uma imposição que está prevista no regulamento.

Como ela baseia-se nas questões contratuais, a questão do regulamento, nós somos parte ilegítima, nós não temos capacidade e é um ato impossível para nós discutirmos a questão da concessionária.

E verificando então que se trata de uma discussão contra cláusula contratual nós pedimos para que seja mantido o reconhecimento inclusive da legitimidade, seria somente essa questão, Excelências.

Agradeço e obrigado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, a autora apelante teria efetuado a contratação de um consórcio (Grupo: 39250; Cota: 150 RD 15) junto à concessionária requerida, no valor do crédito de R$ 9.758,00, a ser pago em 46 (quarenta e seis) parcelas, no valor inicial (da parcela) de R$ 301,39 que, ao final, ou mediante contemplação através de lance ou sorteio, a beneficiaria com uma motocicleta
Honda Biz 125
.

Consta que no mês de
abril de 2016
, a autora apelante realizou um lance no valor de R$1.970,36, pelo que teria sido contemplada, quando, então, se dirigiu até a loja Mônaco, a qual lhe solicitou diversos documentos, tais como cópias dos documentos pessoais e comprovante de endereço, os quais todos entregues corretamente.

Uma semana depois a apelante teria sido avisada que poderia retirar a motocicleta na concessionária mediante o pagamento do lance e da continuidade da quitação regular das parcelas subsequentes, o que teria sido observado corretamente.

Entretanto, para sua surpresa, passados mais alguns dias, teria recebido a informação que seu cadastro não poderia ser aprovado, solicitando que a parte autora apresentasse um avalista, em total descompasso com a legislação de regência.

Ainda de acordo com a inicial, sem outra alternativa, a autora pediu ajuda a um parente (tio) mais próximo, o único que residente na cidade, além de seus pais. No entanto, após refazerem a análise, o garante apresentado também fora reprovado, passando a concessionária ré a exigir um novo avalista.

Precisando do bem para se deslocar até a faculdade e ao trabalho, autora teria recorrido ao PROCON/MT que, apesar inúmeras tentativas e dos vários contatos com requerida para resolver tal impasse, não obteve êxito, restando infrutíferas todas as tentativas, conforme termo de audiência PROCON/MT.

Inconformada, a autora apelante ajuizou a presente demanda argumentando que no ato da contratação do consórcio nada lhe foi informado quanto à necessidade de um avalista como condição para retirar o veículo que pretendia comprar quando da contemplação. Teriam sido inúmeras promessas que lhe trouxeram grande esperança, o que a teria levado a cumprir fielmente as suas obrigações.

E na inicial a autora apelante postulou inicialmente pelo deferimento de tutela de evidência a fim de compelir a concessionária requerida a lhe entregar o bem (motocicleta), sob pena de multa diária de R$200,00, pugnando, no mérito, pela confirmação final da tutela, bem como para que a concessionária requerida fosse condenada a lhe pagar, a título de indenização por danos morais, a verba de R$20.000,00.

A análise do pedido de tutela de urgência foi relegado para após a oferta de defesa.

Citada, a concessionária requerida apresentou defesa no ID. n. 173680174, na qual suscitou a sua ilegitimidade passiva por não ter qualquer ingerência quanto aos termos do contrato, denunciando à lide a administradora do grupo consorcial. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

Citada, a denunciada apresentou defesa no ID. n. 173680188, afirmando que, além de ter obrigação contratual de manter o regular funcionamento do grupo, sendo responsável pela liberação da carta de crédito, tem o dever de observar formalidades expressas no contrato firmado entre as partes, o que envolve, inclusive a análise de risco, destacando que a autora não cumpriu os requisitos necessários.

Alegou que o contrato havido entre as partes – ao qual a autora teve pleno acesso – prevê de forma explícita a possibilidade de a administradora exigir garantias complementares (interveniente garantidor), tal como permitido em lei, proporcional ao valor do saldo devedor da cota contemplada.

Registrou, ainda, que na oportunidade, a cota consorcial da autora já se encontrava com o status de cancelada por falta de pagamento, já que o pagamento da última parcela teria se dado em 02/01/2018, o que impossibilitava a entrega do bem, fazendo com que não mais subsistisse qualquer interesse processual da consorciada apelante quanto àquela tutela.

Por fim, a denunciada concluiu sua defesa asseverando que a inadimplência das parcelas subsequentes, aliada à falta de apresentação de avalista “de porte”, nos termos do contrato e legislação vigente, deveriam conduzir à sentença de improcedência da demanda, a fim de que a autora se sujeitasse às regras legais, com prevalência do interesse do grupo.

Impugnação à defesa da ré denunciante no ID. n. 173680176 e da corré denunciada no ID. n. 173680197.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença ora recorrida.

Pois bem.

Da preliminar de legitimidade passiva da concessionária ré.

Consoante relatado, a autora pugnou preliminarmente pelo reconhecimento da legitimidade passiva da concessionária
MÔNACO MOTO CENTER MATO GROSSO LTDA
para responder à demanda tendo em vista que a aquisição pela autora da cota consorcial gerida pela administradora denunciada se deu dentro do estabelecimento da referida concessionária, e a partir de informações prestadas por seus funcionários, de modo que tal empresa se amolda ao conceito de fornecedora na dicção do art.3º do CDC, tornando-se corresponsável, solidária, pelos pelo danos causados à consumidora recorrente por eventual falta ou insuficiência de informações, como também por informações anêmicas ou enganosa prestadas aos clientes.

Nesse ponto particular o apelo prospera.

Isto porque, segundo a jurisprudência dessa C. Câmara,
“atuando a concessionária de veículos como intermediadora entre a administradora do consórcio e o consumidor, formalizado em suas dependências, em proposta com timbre oficial de ambas as empresas é inegável sua participação na relação negocial, sendo assim parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute descumprimento contratual.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1001016-95.2019.8.11.0010, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 25/11/2020, publ. no DJE 02/12/2020)

E no caso, ao contrário do consignado na sentença, até mesmo à luz da
Teoria da Aparência
, a concessionária local da marca, cujos funcionários ofertaram a proposta de aquisição de cota consorcial, e em cujo estabelecimento o pacto foi assinado integra a cadeia de fornecimento de que a administradora do consórcio da mesma marca é a principal beneficiária, tornando-se, pois, parte legítima para responder à presente demanda.

Ainda que assim não o fosse, não se pode perder de vista que conforme cediço,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Em casos tais,
“o que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade que já seria problema de mérito.”
(MARINONI, Luiz Guilherme.
in
NOVAS LINHAS DO PROCESSO CIVIL. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 212)

Diante disso,
acolho a preliminar recursal
para reformar a sentença e, assim, reconhecer a legitimidade passiva da concessionária corré, pelo que a reintegro no polo passivo da demanda.

Do mérito.

No mérito, porém, a tese recursal não prospera.

No caso, a autora reprisa em suas razões recursais o argumento inicial de que, ao exigir a garantias complementares para a ultimação do procedimento de contemplação no pertinente à possibilidade de retirada do bem a ser pago com a carta de crédito objeto do consórcio, tal obstáculo não lhe teria sido suficientemente informado pelo(s) preposto(s) da administradora ré no momento da pactuação.

Além disso, a autora afirmou que mesmo sendo tais exigências ilegítimas, apresentou por duas vezes dois garantes diferentes, bem como pagou o valor do frete da motocicleta que pretendia adquirir e, ainda assim, não lhe foi permitido apossar-se do mencionado veículo.

Ocorre que tais argumentos não prosperam.

Primeiramente, porque especialmente nos contratos de consórcio – nos quais as intervenções do judiciário em capacidade potencial de refletir nos interesses dos demais consorciados do grupo – o direito do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
de que trata o inciso III do art.6º do CDC, não se dá exclusivamente no instante em que tal consumidor vai ao estabelecimento do fornecedor e conversa com o atendente.

Essa informação pode ser prestada no contrato escrito, desde que redigido de forma clara e precisa.

É o que estabelece, aliás, o
caput
e o §4º do art. 14 da Lei n. 11.795/2008, que assim preceituam:

“Art. 14. No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito.

[...]

§ 4º A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas.”

E no caso, como destacou a administradora ré, a alínea “c” do
caput
e os
Parágrafos Primeiro
e
Segundo
da
Cláusula 12.1
e o
Parágrafo Único
da
Cláusula 15.5
, preveem de forma clara e inconteste que para a liberação do crédito de contemplação o consorciado deverá
“não apresentar restrições junto a órgão de proteção ao crédito”
, e no momento da liberação do crédito terá de comprovar que percebe
“renda mensal atual de, no mínimo, 3 (três) vezes do valor da prestação”
sendo que
“a documentação será analisada pela Administradora, que poderá exigir garantias complementares se julgar necessário”
, que poderá ser a apresentação de
“interveniente garantidor solidário que atenda aos mesmos requisitos especificados para o Consorciado”
.

Ou seja, o garantidor não poderá estar negativado e, além disso, haverá de possuir uma renda mensal, comprovada, de pelo menos três vezes o valor da prestação do consórcio. Vejamos

Segundo a sentença, a apelante reconheceu perante o PROCON que, à época, o seu nome se encontrava com restrições, o que não foi desmentido pela autora.

Também não houve negativa de que a consorciada apelante possuísse, na ocasião, renda não inferior ao triplo do valor da prestação consorcial.

Sendo assim, não resta dúvida de que a legislação de regência admite à administradora do grupo de consórcio a exigência de garantias adicionais quando pairar dúvidas sobre a capacidade financeira do consorciado honrar as prestações das parcelas do ajuste, de modo a precaver o interesse dos demais consorciados. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONSÓRCIO – EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM FUNÇÃO DA CONTEMPLAÇÃO – POSSIBILIDADE - ARTIGO 14, §4º, DA LEI Nº. 11.795/2008 – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Da análise dos autos, observa-se que a possibilidade de exigência de garantia complementar está prevista na cláusula “K” da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, no tópico “DECLARAÇÕES DO PROPONENTE”. A exigência de apresentação de garantia complementar, em tese, não é arbitrária, porquanto diz respeito à comprovação da capacidade de assunção e adimplemento da cota, bem ainda encontra amparo no artigo 14, §4º, da Lei nº. 11.795/2008, que regulamenta o sistema de consórcios. Sendo assim, revela-se que o mencionado contrato tem condições estipuladas previamente pela apelada, de forma que não há argumentos que demonstrem a abusividade na recusa desta para a liberação do crédito exigido pelo apelante, ou ainda que o recorrente não soubesse o teor do contrato que assinou. E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas, inclusive com a observação da possibilidade de exigência de garantia complementar. (N.U 0036148-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO - NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SOB A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO NEGATIVO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FIADOR – AÇÃO CONTIDA NO REGULAMENTO DO CONSÓRCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Nos termos da Lei nº 11.795/2008, § 4º, a administradora do consórcio pode exigir garantias complementares. II – Havendo previsão expressa quanto à necessidade de apresentação de fiador (cláusulas 49.2), quando da existência de apontamento negativo, lícita a exigência da empresa apelante. III – Por fim, faz-se necessário a redistribuição do ônus de sucumbência, quando o réu tem seu recurso provido, deixando de ser integralmente vencido e passando a ser vencedor em relação aos pedidos formulados pelo autor na petição inicial. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000634-63.2018.8.11.0002, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 17/04/2019, publ. no DJE 24/04/2019)

Aliás, as razões recursais miram numa suposta falha das rés quanto ao dever de prestar informações claras acerca do procedimento de contemplação, o que deveras não ficou demonstrado.

Cumpre registrar nesse particular que embora o pacto havido entre as partes possa ser enquadrado como uma relação de consumo, tal circunstância não se permite que se imponha às rés o dever de produção da prova de um fato negativo, qual seja, a prova de que a autora não apresentou garantes aptos (conduta negativa).

Ademais, como bem lembrou o magistrado sentenciante, ao invés de continuar honrando as parcelas da avença, a consorciada autora simplesmente abandonou o cumprimento do contrato, em claro exercício arbitrário das próprias razões, fazendo desaparecer por completo as suas chances de poder exigir a entrega do bem almejado.

Por fim, estando a conduta das requeridas amparadas na legislação de regência, e à míngua de provas de que a autora apresentou a tempo e modo, a garantia adicional exigida pela administradora, descabe falar-se em dano moral indenizável, restando a sentença igualmente irrepreensível nesse ponto.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo reformar em parte a sentença tão somente para reconhecer a legitimidade passiva da concessionária corré
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
, que fica reintegrada no polo passivo da demanda, mantendo-se, no entanto, a improcedência da ação em seu mérito.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos, porque Vossa Excelência falou de chofre

e não tenho elementos para convergir, nem divergir da eminente relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

O único ponto é a questão da legitimidade e/ou ilegitimidade da vendedora Mônaco, que foi quem revendeu o contrato de consórcio e ele alega que a administradora de consórcio é que seria a única responsável e parte legítima, e a revendedora do veículo não seria legítima.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Qual o tipo de ação?

USOU DA PALAVRA OADVOGADO WILLIAN NASCIMENTO SANTOS, OAB/MT Nº 16995/O:

É uma discussão de contrato de consórcio, Excelência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Ele ingressa com a ação de obrigação de entregar a coisa certa e indenização por dano material e moral, por quê? Porque no contrato previa a necessidade de fiador e ele não tinha, não apresentou um fiador adequado no momento da contemplação.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

A ação é só contra a Mônaco?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Não, é contra as duas, a Administradora e a Mônaco.

O juiz excluiu a Mônaco do polo passivo e no meu voto, incluí a Mônaco no polo passivo e o nobre advogado vem defender a ilegitimidade.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares, peço vênia à eminente relatora, apesar da mesma trazer em seu voto, uma ementa da minha relatoria, porque cada caso é concreto, no caso, o advogado defende a entrega do bem, certo?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILLIAN NASCIMENTO SANTOS, OAB/MT Nº 16995/O:

Eu não Excelência, sou o advogado da Mônaco.

A parte autora desejava a entrega do bem.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

Na próxima sessão trarei a decisão, porque tem o problema da solidariedade e da responsabilidade objetiva.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). A RELATORA DEU PARCIAL PROVIMENTO E A 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE SETEBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

O recurso de apelação cível, no voto condutor da eminente Des. Relatora foi pelo conhecimento parcial e, de consequência, incluir a empresa MONACO MOTORCENTES MATO GROSSO LTDA no polo passivo da demanda. Em face da sustentação oral feita pelo douto advogado do apelado, pedi vistas dos autos para melhor análise da situação para, em situação excepcional, verificar a respeito desta situação.

Em que pese à sustentação oral, tenho que devo seguir o voto da eminente colega, não sendo caso de, de forma extraordinária, modificar o entendimento já solidificado por esta Câmara.

Correta a decisão. A questão é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social e, neste aspecto, deve ser visto se tratar de responsabilidade objetiva.

Dentre as medidas albergadas pelo CDC, destaca-se a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento perante o consumidor, contida na regra do artigo 7º, parágrafo único e, desta forma, a decisão da eminente Relatora está tão somente cumprindo o dispositivo legal pertinente em proteção do consumidor.

No caso, o § 3º, do artigo 12 do CDC, não se aplica a solidariedade da cadeia de fornecimento prescrita no artigo 7º do mesmo comando legal quando: (1) – não colocarem o produto no mercado. Não é o caso, como tratou o voto condutor a venda do grupo de consórcio à apelante, deve desfecho através da MÔNACO, ora apelada.

E, caso cumprida a obrigação pela apelada (MÔNACO), O Código de Defesa do Consumidor, no termos do paragrafo único, do artigo 13, previu a ação de regresso contra a Administradora do Consórcio Nacional Honda. Parágrafo único – Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direto de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação e causação ou participação do evento danoso.

Oportuno acrescentar, repetindo a ementa de minha Relatoria encartada no voto condutor que esta Câmara, quando do julgamento do processo número 1001016-95.2019-8.11.0010, assim manifestou: ‘atuando a concessionária de veículos como intermediária entre a administradora e o consumidor, formalizado em suas dependências em proposta com timbre oficial de ambas as empresas é inegável sua participação na relação negocial, sendo assim parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute descumprimento contratual. (julgado em 25/11/2020, DJE de 02/12/2020)’.

Com as razões expostas acima, CONVIRJO COM O VOTO da eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023